Tribunal: STF
Processo: HC 218023
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-04
Data de publicação: 2022-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crimes de tráfico de drogas, lesão corporal e resistência. Não se conhece, em regra, de writ utilizado como sucedâneo de recurso ou de revisão criminal. Precedentes. Absolvição. Reexame do acervo fático-probatório. Inviabilidade. Ofensa ao princípio da correlação. Supressão de instância. Negativa de seguimento.



    Vistos etc.



    Trata-se de habeas corpus, sem pedido liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Estado de São Paulo em favor de Rafael Henrique Braga Pires, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, da lavra do Ministro Sebastião Reis Júnior, que negou provimento ao agravo regimental no HC 743.478/SP (evento 7).



    O Paciente foi condenado às penas de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e; 05 (cinco) meses e 25 (vinte e cinco) dias de detenção, em regime inicial semiaberto, pela prática dos crimes de tráfico de drogas, lesão corporal e resistência (art. 33, caput, da Lei 11.343/2006 e arts. 129, caput, e 329, caput, § 2º, do Código Penal) (evento 5). 



    Extraio do ato dito coator:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. SENTENÇA. TRÁFICO DE DROGAS (89,7 G DE MACONHA, 9,4 G DE COCAÍNA E 8,6 G DE CRACK), RESISTÊNCIA E LESÃO CORPORAL. CONDENAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO ENTRE ACUSAÇÃO E SENTENÇA. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELA CORTE ESTADUAL. INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTE. PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. NECESSIDADE DE AMPLA REAPRECIAÇÃO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE NA VIA ELEITA. PRECEDENTES. ACÓRDÃO IMPUGNADO POR OMISSÃO NA ANÁLISE DE TESES DEFENSIVAS. IMPROCEDÊNCIA. AUSÊNCIA DE OPOSIÇÃO OPORTUNA DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRECLUSÃO. PRECEDENTES. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO ACÓRDÃO DA APELAÇÃO. DECISÃO EM DESACORDO COM A PROVA ORAL COLHIDA NOS AUTOS. IMPROCEDÊNCIA. ACÓRDÃO HOSTILIZADO CONCLUIU QUE A PROVA ORAL SUBSIDIARIA A CONDENAÇÃO. CONCLUIR DE FORMA DIVERSA DEMANDARIA A NECESSIDADE DE REEXAME DE MATÉRIA FÁTICOPROBATÓRIA. INVIABILIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. WRIT INDEFERIDO LIMINARMENTE. ILEGALIDADE MANIFESTA NÃO EVIDENCIADA. INCONFORMISMO COM A DECISÃO HOSTILIZADA. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA ENFRENTADA MONOCRATICAMENTE. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO.



    1. Inicialmente, a decisão agravada não conheceu da pretensão de absolvição, acompanhando o entendimento jurisprudencial desta Corte Superior, segundo o qual, para se acolher a pretendida absolvição ou desclassificação, seria necessário reapreciar todo o conjunto fático-probatório dos autos, o que se mostra incabível na via do habeas corpus (AgRg no HC n. 698.636/SP, Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe de 25/10/2021). 



    2. No caso, a decisão agravada deve ser mantida, uma vez que acolher a pretensão recursal do agravante para declarar a de nulidade do acórdão da apelação, por decisão em desacordo com a prova oral colhida, demandaria aprofundado reexame do conjunto fático-probatório do feito criminal, o que se mostra inviável por meio da via estreita do habeas corpus (AgRg no HC n. 676.722/MG, Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 3/5/2022, DJe de 6/5/2022).



    3. Agravo regimental improvido. 



    No presente writ, a Defesa sustenta a absolvição do Paciente por falta de suporte probatório para condenação. Aponta violação do princípio da correlação entre acusação e sentença. Argumenta a nulidade do acórdão estadual, tendo em vista a não apreciação das teses defensivas e a decisão em desacordo com a prova oral colhida. Requer a absolvição do paciente e, sucessivamente, o reconhecimento da nulidade do acórdão estadual.



    É o relatório.



    Decido.



    De partida, assento que a jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (RHC 123.813/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe 21.11.2014; HC 121.255/SP, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 01.8.2014), com ressalva, nesta última hipótese, de serem os fatos incontroversos (HC 139.741/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, j. 06.3.2018).



    De todo modo, não detecto constrangimento ilegal ou teratologia hábil à concessão da ordem de habeas corpus de ofício. 



    O Superior Tribunal de Justiça rechaçou as teses defensivas de absolvição do Paciente e nulidade do acórdão estadual, tendo em vista que “para se acolher a pretendida absolvição, seria necessário reapreciar todo o conjunto fático-probatório dos autos, o que se mostra incabível na via do habeas corpus (AgRg no HC n. 698.636/SP, Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe de 25/10/2021). (...). Em relação à alegação remanescente – nulidade do acórdão da apelação, por decisão em desacordo com a prova oral colhida –, tem-se que foi afastada pela Corte local, nos seguintes termos (fls. 53/55): (...). Outrossim, a decisão ora hostilizada indeferiu a alegação, ao fundamento de que concluir de forma diversa das instâncias ordinárias, para acatar a pretensão mandamental, demandaria reexame fático-probatório, inviável na via eleita (fls. 64). Ao que se tem, razão não assiste ao agravo, uma vez que acolher a pretensão recursal do Agravante demandaria aprofundado reexame do conjunto fáticoprobatório do feito criminal, o que se mostra inviável por meio da via estreita do habeas corpus (AgRg no HC n. 676.722/MG, Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 3/5/2022, DJe de 6/5/2022)”. 



    Assim, para concluir em sentido diverso, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Esta Suprema Corte já assentou que “A ação de habeas corpus – de caráter sumaríssimo – constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com objetivo (a) de promover a análise aprofundada da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos indiciários e/ou coligidos no procedimento penal” (HC 92.887/GO, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe 19.12.2012); “a negativa de autoria delitiva desafia exame aprofundado de fatos e provas, providência incompatível com a cognição estreita do habeas corpus” (HC 126.661/CE, Redator para o acórdão Min. Edson Fachin, 1ª Turma, DJe 26.8.2015); e “Não é o habeas corpus instrumento processual idôneo para aferir a qualidade da prova ou do indício, porque essa atividade exige o revolvimento de provas” (HC 107.382/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, 1ª Turma, DJe 17.5.2011).



    Lado outro, quanto à alegação de ofensa ao princípio da correlação, pois, “apesar de a denúncia narrar que o paciente ‘trazia consigo’ e ‘mantinha sob a sua guarda’ as drogas apreendidas com finalidade de tráfico e fornecimento a terceiros, a r. sentença o condenou pela conduta de transportar”, o Superior Tribunal de Justiça assentou que “Inicialmente, registre-se que não cabe habeas corpus para tratar de questão que não foi objeto de análise pelo Tribunal a quo, sob pena de indevida supressão de instância (AgRg no HC n. 620.167/PI, Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, DJe 29/4/2021). (...). No caso, não se conhece da alegação de ofensa ao princípio da correlação entre acusação e sentença, porque não foi analisada pela Corte local”.



    O ato dito coator está em consonância com a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que “A supressão de instância impede o conhecimento de Habeas Corpus impetrado per saltum, porquanto ausente o exame de mérito perante o Tribunal a quo. Precedentes: HC nº 100.595, Segunda Turma, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 9/3/2011, HC nº 100.616, Segunda Turma, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe de 14/3/2011, HC nº 103.835, Primeira Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 8/2/2011, HC 98.616, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 22/02/2011” (HC 167.096-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 08.5.2019).



      Assentada a supressão de instância pelo STJ, não cabe a esta Suprema Corte a análise originária do tema. Portanto, a solução do ato dito coator não diverge jurisprudência desta Suprema Corte, a qual refuta a análise per saltum de matéria não apreciada pelas instâncias antecedentes. Nesse sentido: HC 134.957-AgR/MG, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 24.02.2017; RHC 136.311/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 21.02.2017; RHC 133.974/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 03.3.2017; e HC 136.452-ED/DF, de minha relatoria, 1ª Turma, DJe 10.02.2017.



    Inexiste, pois, manifesta ilegalidade ou flagrante arbitrariedade passível de correção nesta via. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 04 de agosto de 2022.



Ministra Rosa Weber



Relatora